Tribunal: STF
Processo: AI 656615
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL N. 7.301/73 DO
   ESTADO DO RIO DE JANEIRO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. EXTENSÃO.
   ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE.
   LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
1.      As normas contidas no artigo 40, § 8º, da
   Constituição do Brasil, são auto-aplicáveis. A revisão dos
   proventos da aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer
   benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade
   pressupõe, tão-somente, a existência de lei prevendo-os em
   relação a estes últimos. Uma vez editada lei --- no presente caso,
   a Lei Estaudal n. 7.301/73 --- que implique outorga de direito
   aos servidores em atividade, dá-se, pela existência da norma
   constitucional, a repercussão no campo patrimonial dos
   aposentados.
2.      Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido,
   seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que
   impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da
   Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.